Tribunal: STF
Processo: Rcl 89703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 11: inocorrência. Uso de algemas devidamente justificado. Nulidade relativa. Necessidade de demonstração de prejuízo. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11, em razão do uso de algemas durante audiência criminal. O reclamante sustentou nulidade do ato processual, bem como suscitou questões relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na audiência violou a Súmula Vinculante nº 11; (ii) estabelecer se eventual inobservância do enunciado sumular enseja nulidade automática do ato processual, independentemente de demonstração de prejuízo; e (iii) determinar se a via reclamatória admite reexame do conjunto fático-probatório e ampliação do objeto para matérias estranhas ao paradigma invocado.

    III. Razões de decidir

    3. O Juízo reclamado justificou o uso das algemas com fundamento na necessidade de garantir a segurança dos internos, dos agentes penitenciários e dos demais presentes, diante da realização simultânea de audiências com outros presos no mesmo ambiente, o que afasta a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11.

    4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que configurada, caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”.

    5. A reclamação constitui ação de prova documental pré-constituída e não admite dilação probatória nem revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para rediscutir circunstâncias fáticas do ato reclamado.

    6. As alegações relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão extrapolam o escopo da reclamação, por não guardarem pertinência com o paradigma invocado, devendo ser veiculadas nas instâncias próprias.

    7. O agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo já apreciado.

  IV. Dispositivo

  8. Recurso desprovido.